Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA DOS GENITORES COM FILHA MENOR DE IDADE. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS FIRMADAS EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
II – APELAÇÃO DO RÉU. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CONVIVÊNCIA NO CARNAVAL, NA SEMANA SANTA E NAS FÉRIAS ESCOLARES. CONCORDÂNCIA DE AMBOS OS GENITORES ACERCA DA MATÉRIA. MATÉRIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DA FILHA. CABIMENTO. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. CONVIVÊNCIA DISCIPLINADA NOS TERMOS INDICADOS POR AMBOS OS GENITORES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO EM QUE INSERIDAS AS PARTES. NÃO CABIMENTO. REGULAMENTAÇÃO DAS REGRAS DE CONVIVÊNCIA COM A FILHA EM CASO DE RETORNO DO RECORRENTE AO REGIME LABORAL DE PLANTÃO. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. LAUDO PSICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA.
III – APELAÇÃO DA AUTORA. ALTERAÇÃO DOS MESES A SEREM CONSIDERADOS PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA NAS FÉRIAS ESCOLARES. ALEGADA RESTRIÇÃO INDEVIDA AOS MESES DE JULHO E JANEIRO. MATÉRIA DISCIPLINADA PELA SENTENÇA RECORRIDA NOS TERMOS INDICADOS POR AMBOS OS GENITORES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO EM QUE INSERIDAS AS PARTES CAPAZ DE JUSTIFICAR A PRETENDIDA MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
IV – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. De acordo com o Código Civil, nas hipóteses de estabelecimento de guarda compartilhada, o tempo de convívio com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e o melhor interesse da criança.
3. Apelação do réu. Constatado o caráter incontroverso da matéria relativa à convivência dos genitores com a filha menor no Carnaval, na Semana Santa e nas férias escolares, conforme consignado pelas partes, pelo Ministério Público e pelo próprio magistrado sentenciante, é de se concluir pela possibilidade de serem alteradas as regras do regime de convivência judicialmente fixadas em primeiro grau para que seja observada a disciplina indicada pelos genitores na origem e reiterada pelo apelante em razões recursais. Modificação que, além de atender à vontade de ambas as partes, não traz qualquer prejuízo aos interesses da menor, que continuará a ter o tempo de convivência com os genitores distribuído de forma proporcional e equilibrada.
4. Ausentes motivos que possam justificar a pretendida alteração do regime de convivência familiar estabelecido em primeira instância quanto às festividades de final de ano, a manutenção da sentença vergastada, que entendeu atender o melhor interesse da menor, é medida que se impõe. 4.1 Não há que se falar em modificação das regras de convivência estipuladas pelo pronunciamento judicial vergastado quando a matéria está disciplinada na forma acordada pelos genitores na origem e inexiste demonstração de que houve alteração no contexto fático em que inseridas as partes capaz de justificar a pretendida revisão em grau recursal.
5. É desnecessária a regulamentação do convívio com a filha para o caso de o recorrente retornar a laborar como plantonista, por se tratar de situação meramente hipotética. Eventual modificação no regime de trabalho do genitor poderá, se necessário, ensejar posterior revisão dos termos de convivência judicialmente estabelecidos.
6. Inexiste o vício de omissão apontado no recurso se, na sentença recorrida, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo juízo de origem. Mero inconformismo da parte com o resultado do pronunciamento judicial vergastado que desatende os seus interesses.
7. Apelação da autora. Incabível a modificação do regime de convivência no que atine aos meses a serem considerados para fins de regulamentação do convívio da menor com os pais durante as férias escolares, mormente porque expressamente concordaram as partes na origem acerca da matéria. Sem que tenha a recorrente trazido qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a necessidade de alteração das regras de convivência judicialmente estabelecidas, inviável se afigura o acolhimento da pretensão recursal.
8. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e desprovida.